Tribunal: TJBA
Processo: 8019631-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019631-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DARLAN FERREIRA SILVA e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, no qual se pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, sob alegação de transtornos mentais graves e ausência de tratamento adequado no sistema prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde mental do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, diante da alegada incompatibilidade do tratamento no ambiente prisional. III. Razões de decidir 3. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige a comprovação cumulativa de extrema debilidade por motivo de doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 4. Relatório médico recente atesta que o paciente recebe acompanhamento psiquiátrico regular e medicação adequada no ambiente prisional, afastando a alegação de omissão estatal. 5. A instauração de incidente de insanidade mental constitui medida adequada para avaliação técnica da condição psíquica do paciente, não sendo recomendável a substituição da prisão antes da conclusão pericial. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, diante da existência de múltiplos registros criminais. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a demonstração simultânea de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. Inexistindo prova de inadequação do tratamento médico intramuros, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. A existência de risco concreto de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II, e 149. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 792.684/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.02.2023; STJ, RHC 200.410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019631-65.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DARLAN FERREIRA SILVA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.